Tribunal: TCU
Processo: 035.955/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1654/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1534/2021-TCU-Plenário (peça 3), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 9.3; b) considerar implementadas as recomendações constantes dos subitens 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.2 e 9.1.3; c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Companhia Docas do Rio de Janeiro e ao Ministério da Infraestrutura; e d) apensar o presente processo ao TC Processo 021.874/2020-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 035.955/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio de Janeiro; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.